Tribunal: TJSP
Processo: 2025958-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA - PROCON - Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade visando a substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios constantes na Certidão de Dívida Ativa (IPCA-E + 1% ao mês) pela Taxa SELIC – Admissibilidade – Aplicação da Taxa SELIC, ainda que não se trate de crédito tributário – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA - PROCON - Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade visando a substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios constantes na Certidão de Dívida Ativa (IPCA-E + 1% ao mês) pela Taxa SELIC – Admissibilidade – Aplicação da Taxa SELIC, ainda que não se trate de crédito tributário – Precedentes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação no patamar mínimo sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, respeitando-se as faixas constantes dos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil - Decisão reformada para acolher a Exceção de Pré-executividade, determinando o recálculo do débito, com a aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária da multa administrativa - Recurso provido.